Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702561-65.2020.8.07.0007 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTE POR CATETER DE PRÓTESE AÓRTICA (“TAVI”, DO INGLÊS TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION). RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, visto se tratar de entidade de autogestão, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento à participante, pessoa idosa, diagnosticada com quadro de saúde múltiplos fatores complicadores (Enfisema Pulmonar, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), artrite reumatoide e disfunção renal com IRC não dialítica) e contraindicações à intervenção cirúrgica tradicional (“de peito aberto”), devidamente demonstrado nos autos por meio de relatório médico e exames. 5. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC). 6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse passo, razoável o valor fixado na origem a título de compensação dos danos morais. 7. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso X, § 4o, da Lei 9.656/1998, defendendo a indevida amplitude das coberturas definidas pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Destaca que o procedimento almejado pela recorrida não possui cobertura obrigatória; b) artigos 186, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a indevida condenação em danos morais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a” do relatório, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136-suplementar (ID 23498749). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial (alínea “c”). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Do exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 10, inciso X, § 4o, da Lei 9.656/1998, 186, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela RECORRENTE com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005